Tribunal: TJMT
Processo: 0004707-61.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004707-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDEMAR NONATO - CPF: 027.800.891-72 (VÍTIMA), GILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 432.337.831-91 (VÍTIMA), MAXWYLLIAN MORAES DA SILVA - CPF: 063.426.521-04 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – 157 §2º, II, §2º-A, I, C.C, O ART. 61, INC. I E II, LETRA “H”, E ART. 70, TODOS DO CP -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS –

RECONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO PROVA VÁLIDA DE QUE O RÉU NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO APRESENTA INCONSISTÊNCIA NA DATA E HORA DO FATO –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo.

Diante das inconsistências apresentadas no relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica, resta inviabilizada sua utilização como prova incontestável de que o apelante não praticou a conduta criminosa, principalmente porque ele foi reconhecido por duas vítimas, tanto na fase de instrução quanto em juízo.

A autoridade judiciária elevou a pena-base em 01 (um) ano, por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada ao magistrado, considerando a pena cominada ao crime imputado que é de quatro a dez anos, e multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0004707-61.2019.8.11.0002 (código 571480),
originária da 5ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT na qual
Maxywillian

Moraes da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no
art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, letra “h” e art. 70, todos do Código Penal,
ao cumprimento das penas respectivas de 10
(dez) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa,

na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 26154466/67).

Em suas razões, o apelante busca a absolvição, com fulcro no art. 386, inc. IV, ante a insuficiência de provas para condenação, alegando que o reconhecimento realizado é nulo, e que o monitoramento deve ser utilizado como prova de sua inocência.

Pugna ainda, que seja readequada a pena-base aplicada, em razão das circunstâncias judiciais, argumentando que foi fixada muito além do mínimo legal, (Id. 26154479).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se na integralidade a sentença proferida, (Id. 26154485/88).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, e manutenção da sentença fustigada, consoante ementa que segue:

“
Recurso de Apelação – Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado 1) Alegação de Absolvição – Provas insuficientes para comprovas a participação do apelante no crime em tela – Descabimento – Existência de prova capaz de sustentar o édito condenatório – vítimas em juíza afirmam que o Apelante participou do crime de roubo. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(Id. 27660488).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0004707-61.2019.8.11.0002 (código 571480), originária da 5ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT na qual
Maxywillian Moraes da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, letra “h” e art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento das penas respectivas de 10 (dez) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim narra a denúncia:

“
(...)

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 14 de março de 2019, as 10h00min,no estabelecimento comercial denominado Auto Elétrica Ramos, situado na Rodovia dos imigrantes, Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, o denunciado MAXWYLLIAN MORAES DA SILVA, agindo em concurso com três outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para proveito de todos um veículo Corolla, cor branca, placa QCX8756 avaliado em R$ 89.544,00(oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais), um aparelho celular IPHONE, uma corrente de ouro, um relógio de pulso Cizen, pertencentes a vítima Valdemar Nonato e um aparelho celular J5, marca Samsung, pertencentes a vítima Gilson Perreira de Lima.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado na companhia de três outros indivíduos não identificados, se dirigiram na condução de uma motocicleta e uma bicicleta até a Auto Elétrica Ramos e adentraram ao estabelecimento, ocasião em que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo exigiram que todos deitassem ao chão.

Ato continuo, um dos increpados seguiu em direção a vítima Valdemar arrancou sua corrente de ouro e subtraiu os demais pertences acima mencionados não bastante, agrediu o ofendido Valdemar desferindo um soco em seu estomago, exigindo que entregasse a chave do veículo, ocasião em que o denunciado localizou a chave em sua bermuda, e em posse da res furtiva evadiram-se do local na condução do veículo e da motocicleta, abandonado a bicicleta no local.

A polícia militar foi informada acerca do ocorrido em diligências logrou êxito em localizar o veículo abando.

Posteriormente, localizaram o denunciado MAXWYLLIAN, em posse da arma de fogo, sendo uma pistola Taurus, calibre 380, n° série KWG92157 e três munições intactas do mesmo calibre, sendo certo que as vítimas reconheceram o denunciado como um dos autores do roubo (fls. O9/10).

Ante o exposto, denuncio MAXWYLLIAN MORAES DA SILVA como incursos no art. 157. §2°, incisos II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando e interrogando os denunciados, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.
(Id. 9719961).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito através do boletim de ocorrência (Id. 26149969), auto de apreensão (Id. 26149960/26149968), Termo de entrega (Id. 26149966) e demais provas encartadas aos autos.

O apelante nega a autoria dos fatos, e alega não existir provas para sustentar uma condenação, para análise, entendo oportuno a transcrição da sentença proferida:

“(...)
A materialidade delitiva restou positivada pelo Termo de Apreensão (fl. 11), Boletins de Ocorrências (fl. 25/26 e 27/28), Termo de Entrega (fl. 22) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 51).

A autoria imputada ao acusado, não obstante sua negativa, também é certa e cristalina, não suscitando dúvida.

Nesse sentido,
observo que, na fase inquisitiva as vítimas Valdemar e Gilson procederam com o reconhecimento pessoal do acusado (fl. 16/17) e, em Juízo, voltaram a afirmar de forma coesa e segura que não tinham dúvida quanto ao reconhecimento efetuado na Delegacia de Polícia
:

GILSON:

“-Promotora de Justiça: Agressão física teve?

-Vítima: Só o Valdemar que levou um murro na barriga, para tirar a aliança, eles queriam a aliança, a aliança não saía, casamento de quarenta anos atrás, não tem como sair;

...

-Promotora de Justiça: Anunciaram o assalto com arma de fogo?

-Vítima: Era uma pistola, um 38 e um 32, estavam em três armados, ai estavam em quatro, só três estavam armados;

...

-Promotora de Justiça: E na Delegacia chegaram a já apontar alguém, mostrar alguém para o senhor?

-Vítima: Chegou um preso

-Promotora de Justiça: Chegou um rapaz preso?

-Vítima: É, esse da moto e mostraram a foto e a gente reconheceu ele.

-Promotora de Justiça: Reconheceu na foto, e lá pessoalmente também o senhor viu ele?

-Vítima: A gente viu, é ele mesmo.

-Promotora de Justiça: E o senhor não tem dúvida, que é um deles é?

-Vítima: Não;

-Promotora de Justiça: E o senhor não teve dúvida?

-Vítima: Não;

...

-Defesa: Esse que o senhor reconheceu qual foi a participação dele no roubo?

-Vítima: A pistola na mão, colocou no meu peito para pegar a chave do Corolla;

...

-Defesa: O senhor reconhece se colocar os quatro aqui, o senhor reconhece os quatro?

-Vítima: Reconheço;

-Defesa: Sem sombra de dúvida?

-Vítima: Eu tenho uma lembrança muito boa deles;”

VALDEMAR:

“-Vítima: Pediram para reconhecer o rapaz lá;

-Promotora de Justiça: Mostraram um rapaz para vocês?

-Vítima: É mostraram e realmente era o que tinha, estava com a pistola na mão lá;

-
Promotora de Justiça: O senhor não tem dúvida de que é ele mesmo?

-Vítima: Não, não tenho.

-Promotora de Justiça: Não tem dúvida nenhuma!”

...

(Trechos dos depoimentos judiciais, mídia - fl. 193) (negritei e sublinhei).

O acusado, ao que se percebe, foi reconhecido pelas duas vítimas, que afirmaram, com certeza, que ele era um dos assaltantes, cujas palavras não podem ser descartadas como pretende a Defesa.

Na verdade, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a palavra e o reconhecimento realizado pela vítima, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com o agente, deve preponderar sobre a negativa vazia do acusado, que comumente procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS EM COERÊNCIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se sustenta o pedido de absolvição quando as provas contidas nos autos demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima, que se manifesta de forma convicta e harmônica sobre os fatos, ainda mais quando na audiência de instrução e julgamento aponta detalhes da ação delituosa e ratifica as provas produzidas na seara administrativa. Presentes a materialidade e autoria delitivas não há falar em absolvição.

(Ap 74234/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) (negritei).

Cumpre ser anotado, por oportuno, que não há qualquer nulidade no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia (fl. 16/17), como sustenta a Defesa.

Na verdade, já restou pacificado que eventual ausência das formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação (RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016). 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 4. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 311.080/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017)

Por fim, há que ser registrado que foram solicitadas diligências pelo Ministério Público (fl. 194/197) e depois pela Defesa (fl. 256/258) com vistas a esclarecer se o acusado, que à época usava tornozeleira, esteve ou não no local do crime.

Todavia, o relatório encaminhado a este Juízo pela Gerência de Monitoramento (fl. 266/267) não foi conclusivo, como se verifica do trecho abaixo transcrito:

Diante dos fatos relatados, não há registros do monitorado no local da ocorrência do delito, devido a falha de comunicação do sistema, ou seja, não há como afirmar que o monitorado cometeu ou não o delito, com base nas informações retiradas do sistema SAC24.

Assim, comprovada a materialidade e confirmada a autoria do roubo imputada ao acusado, resta analisar a incidência das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

A segunda, prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento das vítimas, que confirmaram que o acusado portava arma de fogo (fl. 193).

É certo, ainda, que, no caso vertente, há de ser aplicada a regra do concurso formal para o crime de roubo, já que com uma única conduta o acusado subtraiu bens individualizados das vítimas Gilson e Valdemar

A DENÚNCIA, então, é PROCEDENTE para o fim de condenar o acusado MAXWYLLIAN MORAES DA SILVA nas penas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 61, incisos I e II, letra “h” e art. 70, todos do Código Penal, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
pode ser considerada acentuada, pois usou de violência desnecessária contra a vítima Valdemar, então com 78 anos de idade.

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado registra
duas condenações
transitadas em julgado em data anterior a este crime (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas,
culpabilidade
acentuada e levando em consideração, ainda, que ação criminosa trouxe enormes reflexos negativos na vida das vítimas (
consequências do crime
), as quais, após três meses do crime, em audiência de instrução, estavam visivelmente abaladas em relembrar do fato, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

Na sequência, agravo a pena em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 442713 - art. 61, inciso I, do CP) e mais 03 (TRÊS) MESES pelo fato da vítima Valdemar contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, inciso II, letra “h”, do CP), encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 09 (NOVE) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra duas vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena mais em 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de 10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena ora imposta, nos termos do art. 33, §2º, letra “b”, do Código Penal, mormente em razão da comprovada reincidência.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o réu MAXWYLLIAN MORAES DA SILVA nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 61, incisos I e II, letra “h” e art. 70, todos do Código Penal, à pena de 10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 30 (TRINTA) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

CONDENO o acusado, que foi defendido por Advogada particular, ao pagamento das custas processuais.

É cediço que toda e qualquer espécie de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente comprovada a real necessidade da restrição da liberdade.

No caso vertente, o acusado vem se defendendo custodiado preventivamente e não há fato novo a justificar a modificação da sua situação, principalmente agora quando já há um primeiro juízo de culpabilidade formado quanto à prática de crime praticado mediante emprego de arma e concurso de pessoas.

Ademais, o acusado possui duas condenações definitivas uma delas por receptação e outra por roubo qualificado, o que demonstra habitualidade criminosa, além de ter causado desassossego social, hipótese que também justifica a manutenção da prisão até o trânsito em julgado da sentença.

Assim, em caso de eventual recurso, deverá o condenado aguardar o julgamento SOB CUSTÓDIA, posto que respondeu ao processo preso preventivamente.”
(Id. 9732966).

No que concerne ao pedido para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, impende consignar que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação.
O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie
.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

Conforme se verifica na sentença transcrita e pelas demais provas constantes nos autos, as vítimas Gilson Pereira de Lima e Valdemar Nonato reconheceram o apelante como sendo um dos autores do crime, afirmando inclusive que ele era um dos que portava arma de fogo, sendo o reconhecimento confirmado em juízo de forma induvidosa por ambos.

Considerando principalmente os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade.

Quanto a utilização do relatório de monitoramento como prova de que o apelante se encontrava em local diverso do local do fato, o Ministério Público, nas contrarrazões ao recurso de apelação, trouxe argumentos, que a meu sentir se apresentam incontestáveis. Razão pela qual, peço vênia para transcreve-los e usá-los como razão de decidir:

“(...) Ocorre que, além da negativa de autoria do recorrente restar absolutamente isolada do contexto probatório, o álibi fornecido não se sustenta, sendo incapaz de infirmar o inequívoco reconhecimento do recorrente feito pelas vítimas.

Isto porque, desde a fase inquisitiva, os policiais militares afirmaram que, em consulta a Central de Monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, foram informados que, no horário aproximado do roubo em apuração, “o equipamento instalado na perna do referido suspeito ficou sem sinal de localização, e a falta de monitoramento durante esse lapso temporal não foi ocorrida por problemas técnicos” (fls. 10 e 12).

Nesse sentido, consta o depoimento do Policial Militar Iuri, ratificando perante o juízo, as informações prestadas em fase policial:

PM Iuri: Foi comunicado via CIOSP o roubo de um Corolla e descemos para essa área onde ele foi abordado. Visualizamos um indivíduo qualquer em uma motocicleta, fizemos a abordagem e a princípio a gente ia conduzir ele só pelo porte de arma e na delegacia é que fomos vincular ele ao roubo, porque tentamos fazer o monitoramento dele pela tornozeleira e constatou um lapso temporal...praticamente a tornozeleira ficou desligada no horário em que ocorreu o roubo do Corolla e por causa disso ligamos para a vítima, que compareceu a delegacia e de imediato já reconheceu ele como um dos autores do crime.(...)

Promotora de Justiça: O senhor já conhecia o acusado de outras ocorréncias? PM Iuri: Não. (...)

Advogada de Defesa: A ocasião da foto é a ocasião da abordagem do acusado?

PM Iuri: E, só que nesse momento já estevamos fazendo buscas dentro da casa e já tinha um monte de pessoas em volta, ele já estava detido.(...)

Advogada de Defesa: O senhor afirma que ele foi preso e que foi encontrada a arma de fogo na rua?

PM Iuri: Com ele, na rua. Sim. (...)

Advogada de defesa: Como é o Bairro São Mateus?

PM Iuri: Fica depois da Rodovia imigrantes. Advogada de defesa: O sinal de celular lá pega bem?

PM Iuri: Pega. Dependendo da operadora pega. A tornozeleira dele, na residência pega, tanto que o último momento em que desaparece o sinal da tornozeleira dele foi dentro da casa dele. (...) (Testemunha PM Iuri Ribeiro Bertasi —Mídia Digital de fIs.170).

A Autoridade Policial que presidiu o inquérito, visando apurar escorreitamente as afirmações trazidas acima pelos policiais militares, requisitouinformagées:21CentraldeMonitoramentodaSEJUDH/MT, cuja resposta foi juntadaasfls.54/56, contendo a localização mapa de percurso do apelante entre 9:30 e 11:30 do dia 14/03/19 (data dos fatos).

Ressalte-se que, nessa primeira informação, a Administração do sistema de monitoramento da SEJUDH/MT, na pessoa da servidora SANDRA MIRANDA, informou que “a tornozeleira estava em perfeito funcionamento” e que “no período ocorreram algumas violações de GPRS”. Acompanhou o e-mail de fls. 54, o relatório contendo o “histórico de violações” relativo é tornozeleira eletrônica utilizada pelo recorrente no dia dos fatos (14/03/119), o qual não constou nenhuma violação/ausência de sinal GPRS elou GPS no período de checagem requisitado pela Autoridade Policial (9:30e 11:30 h de 14/03/19-manha dos fatos), sendo certo que a primeira indicação de ausência de sinal GPRS e GPS apontada no referido histérico teria ocorrido a partir das 16:35:57 (fls. 55).

Buscando comprovar o álibi alegado, a defesa do recorrente arrolou a referida servidora SANDRA MIRANDA (central de monitoramento) como testemunha de defesa, a qual foi inquirida, sob o crivo do contraditório, em audiência realizada aos 06/O6/2019, ocasião em que afirmou que, no dia dos fatos,3 tornozeleira eletrônica do recorrente teria apresentado tão somente intervalos de perda de sinal de celular (GPRS),mantendo-se, porém, íntegras e preservadas as informações quanto a sua localização (sinal de satélite GPS), que tão logo retomado o sinal de celular foram carregadas e enviadas a central de monitoramento.

Com efeito, Excelência, as tornozeleiras eletrônicas utilizadas para o monitoramento de réus/reeducandos pela SEJUDH/MT possuem tecnologia que inclui:

-um GPS para determinar a localização por satélite (sinal de GPS) e

- dois “chips” para transmissão dos dados para a central de monitoramento por sinal de celular (sinal de GPRS).

É cediço que o sinal de GPS (satélite) pode funcionar mesmo nos lugares em que não haja ou ocorra falha no sinal de celular (GPRS), de modo que, tão logo retorne o sinal de celular, automaticamente é transmitida toda a informação acercada localização captada por sinal GPS (satélite) a central de monitoramento, registrando-se todo o “rastro” do usuário da tornozeleira.

Portanto, apenas restará comprometida/inviabilizada a localização exata do usuário da tornozeleira quando houver perda de sinal de GPS (satélite), durante o tempo de ausência desse sinal.

Diante da flagrante contradição entre as informações prestadas pela testemunha SANDRA MIRANDA (fls. 54 e 168) e pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, foram requisitados esclarecimentos a Administração do sistema de monitoramento, cuja resposta aportou as fls. 184, trazendo aos autos NOVA INFORMAÇÃO no sentido de que, no decorrer do período de 8:00 as 14:00h de 14/03/2019 (data dos fatos), HOUVE SIM perda de ambos os sinais GPRS (celular) e GPS (satélite) - item2 de fls. 184 – não tendo sido, porém, especificado o horário exato em que a localização do apelante restou comprometida/inviabilizada.

Frise-se, Excelência, que tal informação (ausência de sinal de GPS) deveras relevante, foi OMITIDA pela Srª. SANDRA MIRANDA no e-mail de fls. 54 no “histórico de violações” que o acompanhou, bem como em seu depoimento judicial (fls. 168).

Diante dessa constatação, visando complementar e esclarecer as flagrantes contradições e inconsistências das informações nas quais a defesa pretendia sustentar o álibi do recorrente, o Ministério Publico postulou fosse requisitado a Administração do sistema de monitoramento da SEJUDHIMT o envio aos autos de relatório detalhado e pormenorizado acerca da localização movimentação do apelante no período das 8:00 as 14:00horas do dia 14/03/2019 consoante requerimento fundamentado de fls.194/197e deferido as fls. 204.

Eis que finalmente, foi encaminhado ao caderno processual o Relatório de fls. 211/219, que esclareceu a celeuma de forma cabal, detalhando pormenorizadamente os dados referentes ao monitoramento do recorrente.

Consta do referido relatório, retirado do sistema SAC24 que,
durante os intervalos de 08h07mas 08h30m (23 minutos), 09h33 mas 09h47m (14 minutos) e 10h09m às 10h13m (04 minutos) do dia 14/03I2019,o aparelho de monitoramento do recorrente permaneceu sem sinal de GPS, o que impossibilitou a localização do monitorado nesses lapsos, mesmo após a recuperação do sinal.

Cumpre ressaltar que o horário do roubo declarado pelas vítimas como não poderia ser diferente, E APROXIMADO de 10 horas, conforme consta de seus depoimentos prestados no mesmo dia dos fatos - “ por volta das 10h00 ” (fls. 14I15_).

Veia-se que em horário MUITO PROXIMO do momento do roubo, o apelante permaneceu por período relevante e suficiente para o deslocamento ao palco dos acontecimentos e rápida execução do crime-aliás, como de costume, haja vista que delitos desse jaez, quando não importem em privação da liberdade das vítimas por tempo considerável, são, via de regra, executados com muita brevidade.

Acrescente-se que as circunstâncias lógicas não revelam qualquer causa plausível para que o equipamento permanecesse sem o sinal do GPS portantosminutosemumlocalondenaoseapresentaqualquerbarreirafisicanatural apta a dificultara captação do referido sinal.

Nessa perspectiva, extrai-se do referido relatório:

“A ausência dos sinais de GPS e GPRS, podem ser causados por possível envelopamento, locais fechados que dificultam os sinais (construções pesadas, elevadores, cabines metálicas, garagens subterrâneas, etc...) e a falha no equipamento. Ressaltamos que os momentos em que é possível ver a localização do monitorado, verifica-se que o mesmo estava em local central do município de Várzea Grande, onde 0 aparentemente os sinais funcionam normalmente. Quanta a possível falha no equipamento informamos que no dia 08/03/2019foi realizada a substituição e manutenção do aparelho de monitoramento eletrônico. Por fim, o envelopamento é quando há a tentativa por parte do monitorado de ludibriar a conexão e sinais do equipamento de monitoramento eletrônico, para que não seria possível a sua localização precisa, pode ser realizado com papel alumínio em torno do equipamento, as sinais e as informações ficam comprometidos.” - Relatório de Monitoramento de fls. 211/219.

Como se vê, o álibi apresentado pelo recorrente no sentido de que permaneceu em sua casa durante toda a manhã dos fatos, não restou comprovado, haja vista o comprometimento do monitoramento eletrônico em interregno de tempo considerável e bem próximo ao momento do crime.

Ademais, urge salientar que a distância entre a residência do apelante e o local da ocorrência delitiva e de apenas 950 metros, conforme pesquisa em anexo, razão pela qual perfeitamente possível o deslocamento e execução da empreitada em poucos minutos, sobretudo com o uso de motocicleta.

Diante das inconsistências apresentadas no relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica, resta inviabilizada sua utilização como prova incontestável de que o apelante não praticou a conduta criminosa, principalmente porque ele foi reconhecido por duas vítimas, tanto na fase de instrução quanto em juízo, conforme já consignado ao longo desta decisão.

Concernente a dosimetria aplicada a pena, observa-se que a autoridade judiciária elevou a pena-base em 01 (um) ano, por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada ao julgador, considerando a pena cominada ao crime imputado que é de quatro a dez anos, e multa.

Oportuno, trago jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)”

Logo, não há qualquer alteração a ser feita neste ponto.

Do mesmo modo, na segunda fase, ausente causa de diminuição, a pena foi agravada em 06 (seis) meses, em razão da presença de duas agravantes (reincidência e vítima com mais de 60 anos).

Na terceira e última fase, aplicou-se o aumento de 2/3 (dois terços), em razão da qualificadora prevista no inciso I, do §2°-A, do art. 157, do Código Penal, e de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, do CP), encontrando-se a pena final de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
fixado o regime inicial para cumprimento da reprimenda,

e
pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Portanto, escorreita a dosimetria, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Maxywillian Moraes da Silva
,
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020